Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-47.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000031-47.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 09/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, C/C O ART. 64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – TRANSGRESSÃO PUNÍVEL COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – ATO VINCULADO – PRECEDENTES – UMA MESMA CONDUTA PODE CARACTERIZAR, CONCOMITANTEMENTE, ILÍCITO PENAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Raister Botta e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, c/c tutela de urgência movida por Raister Botta em face do Estado de Minas Gerais, a qual foi inicialmente proposta na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Uberlândia/Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa relatou que o PAD de Portaria n. 109.986/9ª RPM foi instaurado em desfavor do autor para apurar o cometimento da falta disciplinar supostamente ocorrida em decorrência dos fatos descritos na ação penal n. 0392931-47.2017.8.13.0702, que tramita na 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG. Alegou que o processo administrativo disciplinar imputou ao autor a prática das condutas transgressivas previstas nos artigos 13, inciso III, c/c o art. 64, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Disse que a autoridade convocante, em flagrante ilegalidade, extrapolou os limites de sua competência e exerceu irregularmente a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 função de juiz, entendendo, antes do julgamento da ação penal, que o autor havia praticado as transgressões retromencionadas. Aduziu que a decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, que foi ratificada pelo Governador do Estado, julgou procedente as acusações em desfavor do autor com base no reconhecimento do cometimento de crime, aplicando-lhe a sanção de demissão. Alegou que a Portaria do PAD relatou que o autor, conjuntamente com o Cb PM Bruno Aparecido Serafim e com o civil Pedro Henrique da Silva, estaria envolvido em esquema de concussão, em que este último teria exigido uma quantia para proceder à liberação e restituição de um caminhão roubado no Estado de Goiás. Já na denúncia, constou que Pedro teria se identificado como detetive particular e exigido recompensa dos corretores da Seguradora do veículo, em caso de localização do bem (caminhão) roubado dias anteriores nas proximidades da cidade de Itumbiara/GO. Ainda de acordo com a exordial acusatória, o autor teria sido um dos policiais militares responsáveis pela localização de tal veículo e que, juntamente aos demais, teria exigido a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a restituição do bem à Seguradora, sob ameaça de desmanchar o veículo e, dessa forma, cometido os crimes previstos no artigo 158, § 1º, do Código Penal. Disse que o PAD violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, e art. 41, § 1º, da CR/88), motivo pelo qual deve o Poder Judiciário intervir no feito para declarar a sua nulidade. Segundo a defesa, o processo administrativo instaurado em desfavor do autor revelou ser um procedimento acusatório, pois teve o seu trâmite pautado no inquérito policial que ensejou a ação penal ainda pendente de julgamento. Alegou que as transgressões disciplinares só podem ser consideradas praticadas após a comprovação do crime, conduta esta que não pode ser apurada em sede de procedimento administrativo disciplinar. Asseverou que o fato de um servidor público ser denunciado em ação penal, por si só, não possui o condão de comprovar o cometimento das mencionadas infrações disciplinares, sob pena de termos configurada a violação ao princípio da inocência. Disse que o autor foi submetido a PAD por, supostamente, faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometendo a honra pessoal e o decoro da classe. No entanto, segundo a defesa, durante a instrução do processo administrativo, ficou demonstrado que houve um desvio de finalidade, pois o autor foi julgado pela prática do crime e não pela transgressão disciplinar. Afirmou que as garantias constitucionais do autor foram mitigadas diante da antecipação de culpa feita no PAD, que lhe aplicou a pena mais severa de exclusão. Declarou que a culpabilidade criminal do autor não poderia ter sido analisada no PAD, bem como não poderia o suposto fato criminoso ser utilizado como prova no processo administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ademais, ressaltou que a acusação constante na portaria do PAD é genérica, pois não aponta claramente a conduta praticada pelo autor na suposta transgressão disciplinar. Disse que a portaria do PAD fez uma alusão subjetiva da suposta infração disciplinar praticada pelo autor; que a exordial acusatória se limitou a declarar que a conduta do autor ofendeu a honra pessoal e o decoro da classe; que não foi especificada qual conduta do autor teria violado o art. 64, parágrafo único, incisos I a V, do CEDM. Alegou que a falta de individualização das condutas supostamente praticadas pelo autor impossibilitou que ele apresentasse uma defesa técnica adequada. Declarou que a sanção disciplinar aplicada ao autor foi temerária, desarrazoada e desproporcional, pois se pautou em suposições, achismos e subjetivismos. Afirmou que a Comissão Processante inquiriu as testemunhas de forma tendenciosa, fazendo perguntas de caráter pessoal, que exigiam a análise e um juízo de valor. Segundo a defesa, as provas foram colhidas de forma irregular, em clara ofensa ao previsto no artigo 146 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos-Disciplinares da Polícia Militar de Minas Gerais (artigo 146, do MAPPA), devendo, portanto, ser consideradas ilegítimas e nulas de pleno direito. Alegou que a testemunha Lúcio Flávio Ferreira prestou no IPM uma declaração diferente da apresentada na delegacia; que a testemunha José Amadeu dos Santos prestou depoimentos contraditórios durante o PAD; que a única prova dos autos – depoimento prestado por Pedro Henrique Silva – surgiu após a contradição dos depoimentos prestados por Lúcio e José; que as contradições desvalorizam as testemunhas e tornam nulos os depoimentos, que devem ser desentranhados dos autos, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da CR/88. Disse que as provas colhidas durante o PAD são ilícitas, pois não há autorização judicial para acesso e extração dos dados e conversas registradas no WhatsApp; que o delegado não informou ao acusado Pedro sobre os seus direitos, a saber, não responder perguntas, permanecer em silêncio, contactar um advogado; e que há contradições nos depoimentos prestados pelas testemunhas. Afirmou que as supostas vítimas do crime de concussão não foram inquiridas durante o PAD e que todos os argumentos utilizados pela CPAD e pelo CEDMU foram extraídos dos depoimentos prestados no Inquérito Policial e no Inquérito Policial Militar. Disse que a ausência dos depoimentos das vítimas prejudica a elucidação dos fatos, compromete a produção probatória e cerceia o direito de defesa do autor. Alegou que as provas testemunhais produzidas administrativamente só têm valor probatório se repetidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com essas considerações, requereu, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1- A concessão dos benefícios da assistência judiciária, em razão da sua hipossuficiência financeira comprovada pelos documentos juntados; 2- A concessão da tutela antecipatória pretendida, nos termos da causa de pedir para reintegrar imediatamente o autor Militar para que continue exercendo as suas funções junto à PMMG, como fez por 15 (quinze) anos, até o julgamento final da presente ação; 3- Seja citado o requerido para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la no prazo legal, sob pena de revelia; 4- Que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e a consequente sanção de demissão, com a confirmação da ordem de reintegração definitiva do autor aos quadros da PMMG e ainda, que todos os benefícios relacionados à progressão de carreira do período de afastamento sejam computados para todos os fins legais; 5- O pagamento de todos os vencimentos do período de exclusão indevida do autor, com valor total a se apurar nos autos; 6- A condenação do requerido nas custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais; 7- A produção de toda prova que se fizer necessária, em especial o depoimento pessoal da segunda embargada e oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. O meritíssimo juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/Minas Gerais indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para apresentar sua contestação (evento 1, DEC23). Contra a referida decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, o que foi indeferido (Evento 1 – AGRAVO25). Posteriormente, o recurso foi considerado prejudicado e não lhe foi dado conhecimento (Evento 1, DECMONO39). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, preliminarmente, que o autor não demonstrou seu estado de miserabilidade legal, devendo o benefício da justiça gratuita ser indeferido. No mérito, afirmou que as instâncias civil, administrativa e criminal são independentes na apuração dos fatos, podendo um episódio ser apurado pelas três instâncias. Disse que a esfera penal poderá excepcionalmente sobrepor a administrativa na hipótese de absolvição criminal pela negativa de existência do fato ou da autoria. Dessa forma, declarou que não há qualquer ilegalidade na demissão do autor das fileiras da Corporação, mesmo estando a ação penal ainda em curso. Quanto à alegação de denúncia genérica, alegou que a função da portaria inaugural é dar publicidade ao feito, sendo desnecessária a descrição minuciosa dos fatos e da conduta dos processados, o que deverá ser levado a efeito somente na portaria de indiciamento, como ocorreu no caso dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em relação à desvirtuação da finalidade do PAD, alega que o processo administrativo foi instaurado para apurar os fatos, que, na esfera penal, amoldam-se ao tipo penal de extorsão, tendo a administração militar, ao final, concluído pela demissão do autor pela prática de conduta ofensiva à honra e ao decoro da classe. Segundo o Estado de Minas Gerais, não se trata de invasão de competência, tampouco de desvirtuamento do processo administrativo, pois, no referido processo, as autoridades limitaram-se a analisar a repercussão dos fatos na seara administrativa à luz dos princípios que regem a administração pública, especialmente o da moralidade e o da impessoalidade. Ademais, disse que a apuração dos fatos nas três instâncias – cível, administrativa e criminal – contribui sobremaneira na apuração da busca pela verdade real, pois há produção de provas nas três instâncias, tudo sob o crivo do devido processo legal. Afirma que a utilização da prova emprestada produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é absolutamente legítima. No tocante às oitivas das testemunhas, que, segundo a defesa foram realizadas de forma subjetiva e tendenciosa, alega que elas foram inquiridas na ação penal e na ação civil, podendo o inteiro teor de suas declarações ser extraído também dessas ações. De acordo com o Estado de Minas Gerais, ainda que fosse desconsiderada a prova testemunhal, são fartas as provas que demonstram a responsabilidade administrativa do autor. Alega que a demissão foi aplicada após o devido processo legal e depois de ter sido apurada a prática da transgressão disciplinar de natureza grave. Disse que a conduta praticada pelo autor abalou a confiança e a credibilidade da PMMG, pois ficou demonstrado nos autos do PAD que o autor, em conluio com outro policial militar, constrangeu as vítimas mediante grave ameaça a pagarem indevida vantagem econômica, utilizando, para isso, as suas prerrogativas. Afirma que o autor violou o interesse difuso de toda a sociedade, sobretudo o direito à probidade administrativa. Salienta que o Poder Judiciário só poderá imiscuir no mérito para controle da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Alega que as provas constantes dos autos demonstram que o processo administrativo obedeceu aos princípios constitucionais, não podendo se cogitar a nulidade do PAD que culminou na demissão do autor. Por fim, afirma que deve ser indeferido o pedido de pagamento de indenização correspondente aos vencimentos que seriam pagos pelo período em que o autor ficou afastado por ocasião da sua demissão. Da mesma forma, devem ser indeferidos os pedidos de reconhecimento de movimentação na carreira, vantagens e/ou adicionais, pois estão estes atrelados ao efetivo exercício do servidor na função e ao seu desempenho, o que é impossível aferir se o servidor está afastado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com esses argumentos, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Eventualmente, caso sejam julgados procedentes, requereu que seja o pedido indenizatório rejeitado pelos motivos acima expostos (Evento 1 – CONT26). A defesa do autor impugnou a contestação (Evento 1 – IMPUGNAÇÃO32). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir outras provas a produzir. Já o autor quedou-se inerte (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA 31 e CERT34). Em 06/12/2022, o meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia/MG declarou a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar (Evento 01 – DECL_COMPE35). O feito foi distribuído para a 5ª AJME, registrado sob o n. 2000031-47.2023.9.13.0005 (Evento 1). A defesa do autor requereu a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que declarou a incompetência da Justiça comum para processar e julgar a presente ação (Evento 7). Instado a manifestar-se, o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de não se opor a suspensão do processo (Evento 13). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME indeferiu o pedido do autor –suspensão do processo. Na oportunidade, determinou que a defesa juntasse aos autos cópia integral do PAD ora combatido (Evento 15), tendo a defesa juntado os documentos constantes no evento 18. O Estado de Minas Gerais apresentou os seus memoriais (Evento 32). A defesa do autor não se manifestou (Evento 29). O juízo a quo, de forma reiterada, determinou que a defesa do autor juntasse aos autos cópia integral do PAD (Eventos 42, 50 e 65), o que foi cumprido consoante se observa no evento 68. O feito foi redistribuído à 3ª AJME (Evento 58). A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME prolatou sentença, julgando totalmente improcedente o pedido inicial, concedeu ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita e condenou-o ao pagamento das custas processuais – 2% (dois por cento) – e honorários advocatícios – 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa –, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC (Evento 73). A defesa de Raister Botta interpôs recurso de apelação. Em síntese, alegou que a decisão administrativa que determinou a demissão do autor, ora apelante, através do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 109.986/9ª RPM, extrapolou a competência da autoridade administrativa na medida em que definiu que o autor cometeu crime para fundamentar o reconhecimento de suposta transgressão disciplinar. Salientou que a possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer a nulidade do ato administrativo não importa em interferência na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 independência dos poderes do Estado, tendo em vista que todas as suas atividades são limitadas pela subordinação à ordem jurídica. Reiterou que o fundamento elementar no caso em tela é a usurpação da função de juiz criminal pela autoridade administrativa julgadora, uma vez que a decisão que aponta a infração disciplinar expressamente afirmou que o apelante teria cometido crime, entretanto o processo criminal ainda se encontra em andamento na esfera competente. Aduziu que a decisão administrativa disciplinar justificou o cometimento da infração contida no artigo 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares sob o argumento da repercussão negativa à imagem da instituição, por ser o apelante pessoa investigada e denunciada em processo criminal, entretanto, a todo momento, tanto as autoridades administrativas quanto o apelado afirmam que o apelante cometeu delito. Asseverou que o fato de responder a uma ação penal não pode ser interpretado como violação aos deveres morais de um servidor público, seja civil ou militar, uma vez que, na figura de réu não condenado, o apelante só pode ser punido por crime em caso de sentença penal condenatória, em observância ao princípio da inocência. Outrossim, alegou que aplicar ao autor a penalidade de exclusão dos quadros da PMMG com fundamento na violação da honra e do decoro militar, por ser ele réu de processo criminal, fere o que preceitua o art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, que estabelece que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do presente recurso a fim de declarar-se a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar que determinou a demissão do ora apelante, com a sua consequente reintegração às fileiras da PMMG (Evento 77). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 83). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, importa salientar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos. No caso em tela, temos que o apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 109.986/2017 – 9ª RPM, por ter, em tese, praticado a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, e art. 64, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002. É o que se extrai da peça inaugural do PAD em comento, in verbis: 1.1 – Abstraindo-se o ilícito penal vislumbrado nos Autos de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 103.016/2017 – SRH/32º BPM, de 15Fev17, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 agora a cargo da autoridade judiciária competente, ressai da documentação anexa, na esfera administrativo-disciplinar por parte do Nº. 129.688-8 – Cb PM Raister Botta e do Nº 149.924-3 – Cb PM Bruno Aparecido Serafim, ambos lotados no 32º BPM, a prática, em tese, de condutas antiéticas descritas no art. 13, inciso III, do CEDM, que se demonstram incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares, haja vista que: 1.1.1 estariam envolvidos em um esquema de concussão que teria como vítima o Sr. Marcelo Resende Batista, proprietário do veículo Scania/R 480, de cor preta, placas OBS-2377, o qual teria sido localizado/recuperado pela polícia militar no dia 09 de fevereiro de 2017, às 09h52min, na Rua Gumercindo Silva, nº 1220, bairro Minas Gerais, nesta cidade, conforme registrado através do REDS 2017-002984619-001; 1.1.2 a Polícia Civil teria tomado conhecimento de que no dia 10 de fevereiro de 2017, um autor teria exigido do proprietário do caminhão supracitado, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que fosse feita a restituição do veículo; 1.1.3 o autor teria combinado de se encontrar com a vítima nas proximidades da Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberlândia, para receber o valor e proceder à liberação e restituição do veículo. Após acompanhamento visual pelos policiais civis, o autor Pedro Henrique da Silva foi abordado, preso e conduzido à presença do Delegado de Polícia Civil; 1.1.4 durante seu interrogatório, o autor teria afirmado que os policiais militares, Cb Raister e Cb Serafim participaram do esquema criminoso e que, inclusive, o Cb Raister teria lhe enviado, via aplicativo de celular, cópia do REDS da localização do caminhão, para que ele, após receber o valor acertado, repassasse o REDS para a vítima. O autor também informou que o Cb Serafim teria ligado para o seu celular e lhe orientado a entrar em contato com o Cb Raister, para que “fizesse um serviço”. 1.1.5 Conforme REDS 2017-003078979-001, ainda durante o interrogatório, o Delegado de Polícia Civil teria solicitado a Pedro Henrique, o acesso aos seus aparelhos celulares e após uma análise superficial das conversas do aplicativo Telegram, foram identificados diálogos entre o autor e pessoas de nomes “Raister” e “Serafim”, os quais trocavam informações sobre a liberação e restituição do veículo acima. Também foi constatado que a pessoa identificada como Raister teria enviado cópia da ocorrência e foto do caminhão para o autor Pedro Henrique. 1.2 as condutas perpetradas pelos militares, em tese, afetam a honra pessoal, o decoro da classe e os incapacitam de permanecerem nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.3 em razão do descrito acima, os militares encontram-se incursos no inciso II, do art. 64, do CEDM, devendo ser submetidos a Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM (Evento 18 – OUT41, págs. 2/3). Os mesmos fundamentos foram consignados no termo de abertura de vistas para a apresentação da defesa; confira-se: [...] Nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, e em observância a alínea “c” do inciso VIII do art. 70 CEDM, que asseguram o amplo direito de defesa e o exercício do contraditório, e, considerando que conforme os documentos em anexo, o militar supracitado cometeu, em tese, atos que afetam a honra pessoal, o decoro da classe e os incapacitam de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual, haja vista que estaria envolvido em um esquema de concussão que teria como vítima o Sr. Marcelo Resende Batista, proprietário de um veículo Scânia/R 480, de cor preta placa OBS2377, o que teria sido localizado pela PMMG no dia 09 de fevereiro de 2017, ás 09h52min na Rua Gumercindo Silva nº 1220, bairro Minas Gerais, nesta cidade, conforme registrado através do REDS 2017-002984619-001; Que a Polícia Civil teria tomado conhecimento de que no dia 10 de fevereiro de 2017, um autor teria exigido do proprietário do caminhão supracitado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que fosse feita a restituição do veículo; Que o autor teria combinado de se encontrar com a vítima nas proximidades da delegacia de polícia civil de plantão de Uberlândia para receber o valor e proceder a liberação e restituição do veículo. Após acompanhamento visual pelos policiais civis, o autor Pedro Henrique da Silva abordado, preso e conduzido à presença do Delegado de Polícia Civil. Que durante seu interrogatório o autor teria afirmado que os policiais militares CB Raister e Cb Serafim participaram do esquema criminoso e que, inclusive, o Cb Raister teria lhe enviado via aplicativo de Whatsapp cópia do REDS da localização do caminhão para que ele, após receber o valor acertado, repassasse o REDS para a vítima. O autor também informou que o Cb Serafim teria ligado para seu celular e lhe orientado a entrar com o contato com o CB Raister para que “fizesse um serviço”. Conforme REDS 2017-00307879-001, ainda durante o interrogatório, o delegado de Polícia Civil teria solicitado a Pedro Henrique, o acesso a seus aparelhos celulares e após uma análise das conversas do aplicativo TELEGRAM, foram identificados diálogos entre o autor e pessoas de nome “Raister” e “Serafim”, os quais trocavam informações sobre a liberação e restituição do veículo acima; Que também foi constatado que a pessoa identificada como Raister teria enviado cópia da ocorrência e foto do caminhão para o autor Pedro Henrique. Assim, a conduta perpetrada pelo militar, em tese, afeta a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual. Conforme teor constante na portaria de convocação do PAD de n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 109.986/2017, o acusado responderá como incurso no inciso III do art. 13 c/c o inciso II do art. 64, ambos da Lei Estadual nº 14.310/2002 (CEDM) (Evento 18 – OUT53, págs. 27/28 e OUT54, pág. 01). Desta feita, refuto as alegações de ilegalidade do PAD por usurpação da competência do juízo penal. O caderno probatório coligido aos autos demonstra que não se tratou de invasão de competência jurisdicional, tampouco de desvirtuamento do processo disciplinar; pelo contrário, observa-se que as autoridades administrativas se limitaram a analisar a repercussão dos fatos atribuídos ao acusado, ora apelante, na seara administrativa. Cumpre salientar que determinada conduta pode, concomitantemente, caracterizar um ilícito civil, administrativo e penal, ante a independência existente entre tais instâncias. Todavia, há casos excepcionais em que a independência das instâncias deve ser mitigada, a exemplo da absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é a hipótese dos autos. Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do devido processo legal e seus corolários. Extrai-se dos autos que o acusado, ora apelante, apresentou, por meio de seu advogado, suas razões escritas de defesa (Evento 18 – OUT54, págs. 06/07) e também foi submetido a Perícia Psicopatológica conforme se depreende do Evento 18, OUT53, págs. 09/10. As inquirições das testemunhas – Robson da Silva Marques, José Amadeu dos Santos, Pedro Ivo Cintra Queiroz, Lúcio Flávio Ferreira Silva, Francisco Fabiano Assumpção, Isabela Lemos de Lima, Juliana Rodrigues Serafim, Leandro Machado de Araújo – foram realizadas com a presença do acusado e seu advogado (Evento 18 – OUT53, págs. 21/24; OUT55, págs. 01/02, págs. 03/04, págs. 05/06, págs. 17/20, págs. 23/26; OUT56, págs. 05/08, págs. 21/23; OUT57, págs. 08/11). O acusado foi interrogado (Evento 18 – OUT57, pág. 28 e OUT58, págs. 01/05). Em seguida, apresentou, por meio de sua defesa, suas razões escritas de defesa final (Evento 68 – COP2, págs. 09/15; COP3, COP4, págs. 01/10). Concluída a instrução do feito, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) rechaçou as teses defensivas e opinou pela demissão do acusado (Evento 68 – COP5, COP6, COP7, COP8 e COP9, págs. 01/02). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 68 – COP9, págs. 09/16). O Comandante Regional concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU e opinou pela aplicação da sanção de demissão, utilizando para tanto os seguintes argumentos, in verbis: Razões da defesa Contrarrazões de defesa 1. Houve ilegalidade na investigação e dos meios de obtenção de provas, pois 1. As esferas administrativas e penal são independentes, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Pedro em flagrante pela prática do crime de extorsão e o Delegado de Polícia apreendeu seu aparelho telefônico e abriu o aplicativo WhatsApp, verificou as mensagens e extraiu as conversas e demais dados pessoais, o que configurou violação da sua intimidade e privacidade, sem autorização judicial; previsto no art. 239, da Lei nº 5.301/69-EMEMG, c/c art5. 540, da Resolução Nº. 4220/12 – MAPPA, limitando-se, assim, esta Autoridade Convocante, decidir, no âmbito administrativo, o procedimento referente às condutas, em tese, antirregulamentares perpetradas pelo militar; 1.2 as mensagens foram transcritas e juntadas ao Inquérito Policial, as quais serviram de base para que o Ministério Público oferecesse denúncia contra Pedro, Cb Raister e Cb Bruno 1.2 detida análise do processo, não se verificou a existência de provas ilícitas, pois, a testemunha, Lúcio Flávio, às fls. 316/317 confirmou as suas declarações prestadas no IPM de portaria nº 103.016/17-32º BPM na qual deixou nítido que Pedro, quando foi preso, na delegacia, procedeu as declarações por livre e espontânea vontade, inclusive, autorizou os policiais civis a acessarem o aparelho telefônico dele; 1.3 [...] 1.3 [...] 1.4 Todos os depoimentos estão eivados de vícios, por desrespeito a forma da colheita da prova ou do depoimento; 1.4 conforme dito alhures, não há elementos que comprovem ter havido vícios, capazes de anularem os trabalhos deste Processo Administrativo Disciplinar. 1.16.2 no mérito: Razões da defesa Contrarrazões de defesa 1. [...] 1. [...] 2. No referido fato, não se faltou publicamente com o decoro e não houve grave escândalo. Este episódio, que ainda está sendo julgado, foi apontado em matéria jornalística publicada em site que se assemelha ao caso, ao qual respondem os militares, contudo, sem fazer nenhuma menção a identidade dos acusados; 2.Segundo a Instrução Conjunta de Corregedorias 01/14, para a configuração dessa transgressão (inciso III, do art. 13, do CEDM), não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. Já o grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 3. Após a análise dos Extratos de Registros Funcionais dos militares, verifica-se que ambos possuem elogios individuais, notas meritórias, menções elogiosas escritas, estão classificados no conceito A. 3.1 sempre tiveram uma carreira militar exemplar, inclusive, os registros, históricos do Cb Raister demonstra a competência e a expertise em localizar e recuperar veículos (fls. 96/98) facilitada pela localização estratégica do Batalhão, no qual está lotado; 3.De acordo com o art. 64, inciso II, do CEDM, será submetido a Processo Administrativo Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que praticar ato que afete a honra pessoal ou decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado, o que se verifica no presente caso. Procede a alegação de que nos ERF dos acusados há registros de várias recompensas, mas estas não caracterizam causa de absolvição ou justificação, necessárias para o arquivamento de autos; 3.1 essas qualidades não afastam a sua responsabilidade no episódio, pois, quando decidiu obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, demonstrou não possuir as qualidades que se espera de um policial militar, pois a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todos integrantes das IMEs; [...] [...] 1.17.1 o conjunto probatório do presente PAD demonstra a total procedência da acusação especificada na portaria (fls. 02/03) e nos libelos acusatórios (433/435 e 436/438), estando, portanto, os acusados incursos no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM; 1.17.2 uma análise puramente administrativa, restou comprovados que os acusados adotaram condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares, por terem se envolvido em um esquema de concussão que teve como vítima o Sr. Marcelo Martins, proprietário do veículo Scania R480 de cor preta, placa OBS-2377 e dos semirreboques de placas OBP-9277 e OBP-5058, e os corretores de seguro, Sr. Diego Parro Lopes e Sr. Marcelo Resende Batista; 1.17.3 os veículos citados foram tomados de assalto no Estado de Goiás, conforme Registro de Atendimento Integrado/GO nº 2333381, o qual relata que os veículos juntamente com a carga foram subtraídas de madrugada do dia 06Fev17. No dia 07Fev17, por volta das 08h05min, na Rodovia LMG 751 KM 3, em Uberlândia, foi localizado o veículo Scania 480, de cor preta, placa OBS-2377, conforme registro feito através do REDS 2017-0002984619-0001, lavrado pela PMMG; 1.17.4 a Polícia Civil tomou conhecimento de que no dia 10Fev17 teria combinada receber a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que fosse feita a restituição dos veículos. O encontro seria com a vítima Marcelo Resende Batista nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Uberlândia, para receber o valor e proceder a liberação e restituição dos bens; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 1.17.5 após acompanhamento visual pelos policiais civis, o autor Pedro Henrique da Silva foi abordado, preso e conduzido a presença do Delegado e durante o seu interrogatório afirmou que o Cb PM Raister participou do esquema e que teria dito que era para ligar para a vítima do roubo e perguntar se ela pagaria uma recompensa para ter o seu bem de volta e que era para cobrar R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para realizar a devolução do caminhão. Além do mais, Pedro informou que foi o Cb Serafim quem entrou em contato com ele e falou para contactar o Cb PM Raister, cujo assunto era sobre a localização de uma carreta. 1.18 o conceito de ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, transcende os limites da ética e da moral administrativa, valores estes consagrados na carreira pública e, por isso, aqueles que por sua vontade romper esses princípios, estará sujeito a sanções disciplinares, em respeito ao princípio da eficiência previsto em nossa legislação constitucional e no direito administrativo; 1.19 a Instituição PMMG é representada pela ação policial de seus servidores e as condutas antirregulamentares dos acusados macularam o decoro pessoal e decoro da classe, o que exige na esfera administrativa adoção de medidas disciplinares (Evento 68 – COP9, págs. 18/30 e COP10, pág. 01). Destaquei Por fim, o Comandante-Geral da PMMG julgou totalmente procedentes as acusações insertas na Portaria do PAD e demitiu o Cb PM Raister Botta das fileiras da Corporação, sob os seguintes fundamentos: 1.21.O acervo probatório especificado no decorrer da presente análise, comprovou a procedência da acusação contida na portaria do processo, ficando demonstrado que a conduta dos acusados foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, bem como teve grande repercussão negativa, configurando à transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, do CEDM; 1.22 Os acusados tiveram assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República e, mesmo assim, não conseguiram elidir a acusação que pesava em seu desfavor; 1.23 a aplicação da sanção disciplinar de demissão fundamenta-se no inciso VI, do art. 24 c/c o art. 33, da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), c/c o inciso IV, do art. 146, da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), face à alteração constante no art. 1º, da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007. Da mesma forma, não merece acolhimento a tese defensiva de nulidade por constar na Portaria do PAD uma acusação genérica, com alusão subjetiva da suposta infração disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “portaria inaugural tem como principal objetivo dar início ao Processo Administrativo Disciplinar, conferindo publicidade à constituição da Comissão Processante, nela não se exigindo a exposição detalhada dos fatos imputados ao servidor, o que somente se faz indispensável na fase de indiciamento” (RMS n. 28.300/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 21/9/2011.) No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OLICIAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PROCURADOR DO ESTADO. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO. CONSTITUCIONALIDADE. ORTARIA DE INSTAURAÇÃO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. DESNECESSIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes. II - A Constituição Federal não impede que Procuradores do Estado participem de conselho dentro da estrutura do Executivo (ADI 2926, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2023). [...] (AgInt no RMS n. 65.479/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) Destaquei Por fim, rejeito a alegação defensiva de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, o que faço também com base no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é cediço que a demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (AgInt no RMS n. 72.423/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). No mesmo sentido: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR NA APLICAÇÃO DA PENA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO SERVIDOR. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU 4 DE 17/2/2009. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA. ORDEM DENEGADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 1. Trata-se de mandado de segurança em que se pretende a anulação da pena de cassação de aposentadoria de servidor público vinculado ao Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, no cargo de Agente de Vigilância, Classe S, Padrão III, em razão da prática das infrações disciplinares previstas nos arts. 116, III, 117, XVI (utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares), e 132, IV (improbidade administrativa), da Lei 8.112/1990. 2. Não há falar em ilegalidade alguma da pena aplicada, pois, segundo entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte, "assentado o cometimento de infração punível exclusivamente com a demissão, não cabe ao órgão censor aplicar sanção diversa ao servidor, dado que o comando do art. 132 da Lei n. 8.112/1990 se apresenta como norma vinculante para a autoridade administrativa julgadora" (MS 17.868/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 23/3/2017). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ser irrelevante o valor do proveito econômico auferido pelo servidor para aplicação da penalidade, pois o ato de demissão é vinculado, razão pela qual é despiciendo falar em razoabilidade ou proporcionalidade da pena. 4. O procedimento previsto na Instrução Normativa CGU 4 de 17/2/2009 para o caso de extravio ou dano a bem público que implicar prejuízo de pequeno valor aplica-se a casos de conduta culposa do servidor, o que não é a hipótese dos autos, pois apurado no processo administrativo disciplinar (PAD) a prática de conduta dolosa do servidor. 5. Segurança denegada. (MS n. 24.437/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024.) [...] VI. No mais, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "assentado o cometimento de infração punível exclusivamente com a demissão, não cabe ao órgão censor aplicar sanção diversa ao servidor, dado que o comando do art. 132 da Lei n. 8.112/1990 se apresenta como norma vinculante para a autoridade administrativa julgadora. Como já decidido em hipótese análoga, 'acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa' (MS 14.667/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2014); ainda no STJ e no mesmo sentido, MS 16.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 02/02/2017; já no STF, RMS 33.911/DF, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 DJe 20/06/2016" (STJ, MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017). VII. Além de o acórdão se harmonizar com a atual jurisprudência do STJ, resta não comprovado o alegado dissídio jurisprudencial. "A divergência jurisprudencial suscitada não atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, uma vez que as peculiaridades do caso vertente não se encontram espelhadas nos paradigmas, os quais, a toda evidência, baseiam-se em fatos, provas e circunstâncias distintas das constantes dos autos sob análise" (STJ, AgInt no REsp 1.864.132/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/11/2020). VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.727.920/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.) Destaquei Assim, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que a transgressão disciplinar imputada ao apelante foi demonstrada em regular Processo Administrativo-Disciplinar, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator